Tribunal: STF
Processo: ADI 1274
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-09-11
Data de publicação: 2002-09-11

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
MINISTÉRIO PÚBLICO: VENCIMENTOS: VINCULAÇÃO COM CARGO DA
MAGISTRATURA: INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 8.625, DE 12.02.93, ART. 49.

I. - Vinculação dos vencimentos do cargo de Procurador-Geral de
Justiça com os vencimentos do cargo de Desembargador:
inconstitucionalidade. Lei 8.625/93, art. 49.
II. - Precedentes do STF.
III. - Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.